Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RISCO DE EVICÇÀO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma de decisão que suspendeu a exigibilidade de pagamento das prestações referentes a contrato de compra e venda de bem imóvel.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. É possível a determinação da suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas referentes à aquisição de imóvel caso ocorra a penhora do bem em questão, pois na hipótese de evicção haverá a imposição, ao vendedor, da obrigação restituir o montante recebido em razão do referido negócio jurídico. 3.1. No caso ora em análise a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações até o julgamento final do processo que deu origem à constrição judicial que recaiu sobre o bem imóvel em questão configura medida razoável para a preservação da esfera jurídica do comprador.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.